Tribunal: TJMT
Processo: 1023935-37.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAINERIO GABRIEL ROHLING - CPF: 334.415.969-00 (RECORRENTE), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), JESSICA LIMA SILVA - CPF: 041.918.481-35 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE APLICATIVO. MOTORISTA DESCREDENCIADO. VIOLAÇÃO AS REGRAS DE USO. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente RAINERIO GABRIEL ROHLING, postula obrigação de fazer para que fosse restabelecido o seu cadastro no serviço de aplicativo fornecido pela Recorrida, bem como postula indenização por danos morais e lucros cessantes decorrente do seu descredenciamento.

2. Narra o Recorrido que foi indevidamente descredenciado do serviço de aplicativo fornecido pela Recorrida para transporte de passageiro.

3. A Recorrida logrou êxito em demonstrar que o Recorrente foi descredenciado por ter violado as regras de uso do aplicativo, em que foi submetido a avaliação dos passageiros que narram situações de assédios.

4. A restrição exercida pela Recorrida não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta do Recorrente violou as regras previstas pelo aplicativo, bem como a sua conduta oferece risco a segurança dos usuários do aplicativo, bem como o descredenciamento do Recorrente não o impede de exercer a sua profissão, já que o descredenciamento é exclusivo em relação a Recorrida.

5. Desta feita, entendo que o descredenciamento não foi aleatório e tampouco discriminatório e o ato configura mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais ou lucros cessantes.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente RAINERIO GABRIEL ROHLING ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator